Tribunal: TJMT
Processo: 1011461-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos etc.
A Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei Estadual no. 11.120/2020, que obrigou estabelecimentos e locais com grande fluxo de circulação de pessoas, detentores de sistema de monitoramento e gravação eletrônica de imagens por meio de circuito fechado, manterem os arquivos de imagens diárias armazenados por um período mínimo de 180 dias, sob pena de multa de 5.000 UPF/MT.
Em linhas gerais, sustenta que ao regular a forma de exploração da propriedade privada, o ato normativo acabou incorrendo em inconstitucionalidade formal ao invadir esfera de competência privativa da União para legislar sobre direito civil.
Também defende que padece de inconstitucionalidade material, pois ao transferir para particulares o dever de preservar a ordem e a segurança, obrigação que compete exclusivamente ao Estado, a norma atacada ofendeu o direito de propriedade e os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.
Assim, por entender que o diploma em foco viola o disposto no art. art. 1o, caput e inc. IV, art. 5o, inc. XXII, art. 22, inc. I e art. 170, inc. II e IV, todos da Const. Federal, e as normas elencadas no art. 1o, caput e parágrafo único, art. 3o, inc. I, 9o, 10, 74 e 75, todos da Const. Estadual, requer a concessão de medida cautelar para que sejam sobrestados os seus efeitos e, no mérito, seja declarada a sua inconstitucionalidade (ID 44129953).
Foram anexados documentos (ID 44129954 a 44129960).
Feito esse breve relato, é de se notar que o tema se reveste de plausibilidade normativa, caracterizada pela relevância da matéria e pelo especial significado para a ordem social e segurança jurídica. Por isso, é recomendável que a deliberação pelo colegiado seja tomada em caráter definitivo, mediante adoção do rito abreviado descrito no art. 12 da Lei no. 9.868/99, que assim dispõe, in litteris:
“Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”
Diante desse cenário, adoto o RITO ABREVIADO para processamento do feito, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da controvérsia.
Cite-se a Procuradoria-Geral Estado e a Procuradoria da Assembleia Legislativa para, se assim desejarem, defender o ato questionado (art. 125, § 2o, da Const. Estadual).
Requisitem-se informações ao Governador do Estado de Mato Grosso e à Assembleia Legislativa Estadual, que deverão ser prestadas, sucessivamente, no prazo de 10 dias (art. 172, caput, do RI/TJMT).
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 125, § 1o, da Const. Estadual e art. 173, do RI/TJMT).
Cumpridas essas determinações, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator